Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703765-11.2020.8.07.0019 RECORRENTE: YTTALO CAMELO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma das testemunhas do delito passou o dia na mesma festividade em que o recorrente estava, inclusive, teriam saído junto com o anfitrião para buscar a filha deste, e, na volta, o acusado teria realizado os disparos. Neste contexto, a inobservância do rito procedimental previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não implica em nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a testemunha tinha condições de indicar o autor do delito. Além disso, essa e outra testemunha descreveram o autor do crime, em juízo, dizendo que ele possuía características marcantes. Os reconhecimentos fotográficos não são nulos e devem ser valorados, livremente, pelos Jurados. 2. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, configurando uma simples análise da admissibilidade da acusação, e deve ser conservada quando comprovada a materialidade do fato criminoso e presentes indícios suficientes de que o recorrente foi seu autor ou partícipe, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria: o egrégio Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não seria prova idônea para basear sua condenação, devendo ser declarado nulo; e b) artigos 413 e 414, ambos do CPP, ao argumento de que deve ser despronunciado, em face da ausência de elementos indiciários contundentes e, caso mantida a decisão de pronúncia, entende que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o reconhecimento deve ser somado a elementos probatórios que lhe confirme, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e quando corroborado por outras provas colhidas; e " é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, não havendo que se falar em nulidade (...)" (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021 e AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese vertente, a testemunha WESLLEY disse que se encontrava na mesma festividade com o recorrente, no dia do fato, e que, inclusive, saíram com o anfitrião da festa (FERNANDO), naquela data, para buscar a filha deste e, na volta, o acusado teria feito os disparos que alvejaram a vítima RENATO. Assim, vê-se que a testemunha tinha condições de indicar o autor do delito, pois passou um tempo considerável na sua presença, no mesmo dia” (ID 25505740). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Havendo elementos probatórios mínimos capazes de embasar a decisão de pronúncia, necessária a sua manutenção (...). No caso dos autos, os elementos acima citados indicam que a qualificadora descrita na denúncia não está absolutamente divorciada do conjunto probatório. Portanto, diante das provas angariadas, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora (...)” (ID 25505740); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027